Tribunal: STF
Processo: Rcl 48140
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Catarina Lakshmi Tardivo Vashist, representada por seu pai, Naresh Kumar Vashist, em face de decisão do Juízo da 10ª Vara Cível de Brasília/DF, proferida nos Autos nº 0721824-67.2021.8.07.0001, nos seguintes termos:
    “Tendo em vista a existência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 13 no âmbito deste Tribunal de Justiça, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 dias, observando que, nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar a tese firmada, nos termos do art. 332, inciso III, do CPC.”
    2. Narra a inicial que autora foi aprovada no vestibular da UNICEPLAC – Centro Universitário Planalto Central Apparecido dos Santos no curso de Medicina, cujo prazo de matrícula se encerra em 30.06.2021. Com o escopo de obter o certificado de conclusão do ensino médio e, assim, ter a documentação necessária à matrícula no ensino superior, a reclamante procurou o Centro Educacional D'Paula Eireli – ME, ora beneficiária. Ocorre que a referida instituição se recusou a realizar a sua inscrição sob o argumento de que a autora não atendia a um dos requisitos necessários para matricular-se em supletivo, qual seja, a idade mínima de 18 anos, conforme previsão do art. 38, § 1º, II, da Lei nº 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira.
    3. A reclamante afirma que conta atualmente com 17 anos. No entanto, defende que “a aplicação do art. 332, III, do CPC no caso concreto importa em flagrante desrespeito à competência constitucional reservada ao Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas envolvia notoriamente a aplicação da Constituição Federal”. Alega que o critério etário previsto no art. 38, § 1º, II, da Lei nº. 9.394/1996 não pode ser absoluto para aferir o acesso à educação, fator que pode ser mitigado quando demonstrada a maturidade e capacidade do estudante para acessar os níveis mais avançados de ensino, conforme assegurado no art. 208, V, da Constituição Federal.
    4. Acrescenta que “o Código Civil admite a cessação da incapacidade do menor no caso de colação de grau em curso de ensino superior (inteligência do inciso IV, art. 5º, do CC 2002), sendo incongruente ver como proibição taxativa da Lei de Diretrizes e Bases da Educação o ingresso em curso supletivo antes dos 18 (dezoito) anos, mesmo em caso em que se encontra demonstrada a aptidão a nova fase educacional”. Por fim, apontou que a mudança na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) advinda do julgamento do IRDR significou abalo ao princípio da segurança jurídica, ante a frustração da expectativa de inúmeros jovens na mesma situação da ora reclamante.
    5. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo. Ao final, postula “seja acolhida a presente reclamação, para que seja declarada a inviabilidade de a requerida aplicar o art. 332, III, do CPC, com base na decisão do TJDFT tomada no IRDR 13 daquela Corte, de modo a afastar violação da competência dessa colenda Suprema Corte”.
    6. É o relatório. Decido.
    7. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    8. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal (STF) só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição).
    9. No caso, a parte reclamante não aponta nenhum precedente desta Corte que teria sido desrespeitado pelo ato reclamado. Cita, para embasar sua argumentação, a violação à jurisprudência do TJDFT, a dispositivos constitucionais e legais e a princípios constitucionais. No entanto, a alegação de ofensa a decisão proferida por outro Tribunal ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, a Rcl 23.051 AgR, sob a minha relatoria.
    10. Ademais, não há que se falar em usurpação de competência do STF. Em primeiro lugar, não se pode dizer que todo e qualquer processo que discute direito à educação esteja usurpando competência desta Suprema Corte. Em segundo lugar, a decisão impugnada pela reclamação foi proferida pelo TJDFT, possui natureza interlocutória, no exercício de sua própria competência, nos termos dos arts. 203, § 2º; e 332, III do CPC. Importante observar, ainda, que não foi apreciada matéria constitucional pelo órgão reclamado, o qual sequer proferiu decisão de mérito, estando os autos ainda conclusos para julgamento. 
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator